Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-88.2024.8.14.0081
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800299-88.2024.8.14.0081

EMBARGANTE: ERALDO MENDES DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0800299-88.2024.8.14.0081

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BUJARU-PA

EMBARGANTE: ERALDO MENDES DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA – OAB-PA 28.151

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO 35890923

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência, alegando omissão quanto à ausência de dolo e excludente de ilicitude, bem como contradição na análise probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade quanto à apreciação do dolo genérico, da voluntariedade da conduta e da ausência de excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro), nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC, e doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., p. 1054).

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo o dolo genérico no crime formal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (consciência da proibição e vontade de descumprir), a voluntariedade da aproximação ao local vedado e a ausência de prova para excludente de ilicitude, não havendo vício sanável.

5. A insurgência defensiva configura mera inconformidade com o mérito já decidido, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e improvidos, em acordo com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de provas ou rediscussão de mérito, bastando ao julgador fundamentação suficiente e coerente para o convencimento, sem obrigatoriedade de rebater todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 1.027.265/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2026, DJe 28/04/2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.001.925/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e REJEITAR
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº:
0800299-88.2024.8.14.0081

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BUJARU-PA

EMBARGANTE:
ERALDO MENDES DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA – OAB-PA 28.151

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO ID. 35890923

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
ERALDO MENDES DA COSTA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (id.
35890923
)
, proferido pela
Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
NEGOU PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória proferida em seu desfavor, acusado da prática dos crimes tipificado no
artigo
art.24-A, da Lei nº 11.340/2006, substituída por uma pena restritiva de direitos
.

Insatisfeita, a defesa sustenta, em síntese, a existência de omissões e obscuridades ao deixar de se manifestar expressamente sobre ponto fundamental para a correta análise do elemento subjetivo do tipo penal imputado ao Embargante., consistente na atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Por todo o exposto, requereu o provimento dos Embargos de Declaração para sanear as alegadas omissões e obscuridade da decisão.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.36149629), por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar
contradição
,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão recursal não se volta propriamente à integração do julgado, mas à reapreciação de fundamentos já analisados pelo colegiado, o que não se coaduna com a via eleita.

Quanto as supostas omissão e contradição do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade,
contradição
ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

O acórdão apreciou, de forma clara e objetiva, todo o conjunto probatório e todas as teses relevantes apresentadas na apelação, expondo as razões do convencimento do Colegiado.

A insurgência defensiva centra-se na alegada omissão quanto à tese de ausência de dolo, sob o argumento de que o embargante não teria conhecimento da presença da vítima no local para onde se dirigiu.

Todavia, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que o recorrente possuía plena ciência da existência e vigência das medidas protetivas de urgência, bem como da proibição de aproximação da vítima, tendo, ainda assim, se dirigido voluntariamente ao local dos fatos, circunstância suficiente para a configuração do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Constou expressamente do julgado:

“o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal, consumando-se com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na consciência da proibição e na vontade de agir em desconformidade com ela”.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a questão relativa ao dolo foi efetivamente apreciada, tendo esta Turma concluído que o contexto probatório demonstrou a voluntariedade da conduta e a consciente violação da ordem judicial.

A alegação de desconhecimento da presença da vítima no imóvel não possui o alcance pretendido pela defesa, porquanto o descumprimento da medida protetiva restou configurado pela aproximação voluntária em desconformidade com a determinação judicial vigente, especialmente diante do conjunto probatório produzido nos autos, que evidenciou ter o embargante sido advertido para não comparecer ao local.

Com efeito, o inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa:

“Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para a rediscussão da matéria já decidida.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 1.027.265/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/04/2026, DJe 28/04/2026).

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à alegada excludente de ilicitude.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar não haver suporte probatório para a tese defensiva de legítima defesa de terceiro ou qualquer situação de perigo atual ou iminente aos filhos do acusado, afastando, assim, a incidência de causa excludente da ilicitude.

Não há obrigação de o órgão julgador rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.” (STJ, AgRg no REsp 2.001.925/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/04/2025, DJe 24/04/2025).

Destarte, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como
voto
.

Belém/PA, 02

de junho de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/06/2026